Tribunal: TJES
Processo: 0001467-30.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017). (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.384.605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

2. Embargos não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001467-30.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por RAMON GONÇALVES DA SILVA em face de acórdão que negou provimento a apelação criminal por ele interposta.

Em suas razões, alegou que "em que pese não ter se entendido pela absolvição do embargante ou desclassificação o delito de uso de entorpecentes, não há provas nos autos que demonstre se ele dedicado a atividade criminosa ao ponto de não se reconhecer a causa de diminuição de pena do art.33, §4º da Lei nº 11.343/06".

Inicio por dizer que os embargos opostos não se prestaram sequer a indicar o vício constante do acórdão embargado. O que se disse nas razões recursais, como destacado acima é que não há nos autos provas de dedicação do Embargante ao crime de tráfico, em clara referência ao revolvimento de provas - o que é vedado no âmbito do julgamento dos embargos de declaração.

Como ficou decidido naquela ocasião:

Compulsando os autos, pude verificar que existem elementos suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado
,
em virtude da dedicação do réu a atividades ilícitas
.
A prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião
, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo. Não se pode olvidar que o apelante portava entorpecentes de efeito altamente nocivo ao usuário (crack).
Além disso,
o policial militar Reginaldo Jorge de Oliveira afirmou que o recorrente é conhecido no meio policial por ter envolvimento no tráfico de drogas da cidade, inclusive sendo apontado como um dos distribuidores de entorpecentes
(folhas 174/177).
No mesmo sentido, o policial militar Guilherme Cardoso Martins narrou que o réu trabalhava com um indivíduo conhecido como “MENOR MALA”, que foi vítima de homicídio por envolvimento com tráfico de drogas, sendo que o apelante passava drogas para esse indivíduo (folhas 145/147).
Outrossim, extrai-se do auto de apreensão (folha 17), que foram apreendidos na residência do apelante, sob sua posse,
além da grande quantidade de substâncias ilícitas, dois rádios transmissores e uma base para rádio de comunicação, comumente utilizados pra fins de tráfico de entorpecentes, inclusive para avisar outros traficantes sobre as operações policiais, evidenciando assim a prática do acusado com atividades e organizações criminosas
.
Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, "consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa" (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).3. No caso, foram apontados como elementos para a negativa da minorante do tráfico privilegiado os fatos de o acusado manter "consigo cerca de 700 porções de cocaína, de maconha e de crack, prontas para a comercialização, além de dedicar-se ao tráfico de drogas por semanas[...]." (fl. 304).4. Tendo em vista a ausência de indicação de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvimento de menores ou a utilização de instrumentos de refino da droga, a incidência da minorante deve ser mantida.(RCD no HC n. 793.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante claramente sobrevive da criminalidade e não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena, dirigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime. Nesse contexto:
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.4. No caso, fora afastado o fundamento relativo aos processos em andamento, restando somente a quantidade de drogas apreendidas para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades delituosas, portanto, deve ser aplicado, em seu favor, o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 751.144/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Verifica-se, portanto, que o acórdão dedicou-se ao tratamento do tema e eventual insatisfação do embargante quanto ao mérito deve ser tratada em recurso competente.

Diante do exposto, face à ausência de indicação de vício, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO.